Tribunal: TJBA
Processo: 8053304-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053304-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SOLAR MORRO IPIRANGA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.022 DO CPC. CABIMENTO PARCIAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SOLAR MORRO IPIRANGA em face de Acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido em Agravo de Instrumento que reformou decisão de primeiro grau para atribuir exclusivamente às partes requerentes da prova pericial o pagamento dos honorários do expert.
Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à preliminar de inadmissibilidade do Agravo, bem como contradição e omissão na definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, requerendo, ainda, a distribuição proporcional entre os requerentes da prova.
A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento; (ii) saber se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao atribuir exclusivamente ao embargante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para simples rediscussão do mérito.
Verificou-se omissão do Acórdão quanto à análise da preliminar de não conhecimento do Agravo, suscitada nas contrarrazões. Suprida a omissão, confirmou-se a admissibilidade do agravo com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da urgência caracterizada pelo impacto financeiro da antecipação dos honorários periciais.
No tocante à alegação de contradição e omissão quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários, constatou-se que a prova pericial foi requerida pelo embargante e por NAJAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, tendo esta última já quitado sua cota, razão pela qual a decisão não incorreu em vício.
O recurso revelou-se, neste ponto, mera tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para suprir omissão quanto à análise da preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, reconhecendo-se sua admissibilidade nos termos da jurisprudência do STJ, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: “A omissão quanto à análise de preliminar de inadmissibilidade do recurso deve ser suprida nos embargos de declaração, sem que isso implique modificação do julgado, quando a tese invocada estiver superada por jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 95 e 1.022.
Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema Repetitivo 1.036.
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1.0000.24.161199-5/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 02/07/2024, 9ª Câmara Cível.
TJ-RJ - AI: 0098890-03.2022.8.19.0000, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 09/03/2023, 13ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8053304-20.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador – BA, embargante CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SOLAR MORRO IPIRANGA e embargado NAJAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E AMERICA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II